Tribunal: TJDFT
Processo: 0729753-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ENVIO DE BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS.
I – É dever do pagador conferir a exatidão dos dados do beneficiário do pagamento por boleto.
II - A não adoção das diligências mínimas para garantir a segurança e a exatidão do pagamento afasta a possibilidade de caracterização de pagamento efetuado a credor putativo, em virtude de sua inescusabilidade, art. 309 do CC.
III – Ausente conduta ilícita do vendedor, não há dano indenizável.
IV – Apelação conhecida e provida.